Tribunal: TCU
Processo: 007.125/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5589/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.125/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afonso Berger (XXX.230.980-XX); Cassiana Aparecida dos Santos Nunes (XXX.848.730-XX); Cristian Tedesco Tonial (XXX.578.620-XX); Daniela dos Passos Graciano Trindade (XXX.466.300-XX); Eduardo Feula de Souza (XXX.106.980-XX); Kelly Magnus da Silva (XXX.842.550-XX); Luis Henrique Rodrigues Machado (XXX.516.320-XX); Patricia de Oliveira Paim (XXX.184.160-XX); Roselaine Santos da Silva (XXX.374.810-XX); Thiane Correa Machado (XXX.461.550-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.